Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. 1. Em se tratando de cobrança de faturas de água e esgoto de autarquia, aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32. Entendimento do Colendo STJ. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. 1. Em se tratando de cobrança de faturas de água e esgoto de autarquia, aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32. Entendimento do Colendo STJ. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).